Tribunal: TCU
Processo: 009.505/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Acre, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5650/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Acórdão 4156/2016-TCU-Segunda Câmara (rel. Ministra Ana Arraes) negou registro à aposentadoria do sr. Peregrino Vale de Melo em virtude do pagamento da rubrica alusiva à URP de 26,05%, no valor de R$ 494,97; Considerando que o Acórdão 4156/2016-TCU-Segunda Câmara , prolatado no TC Processo 005.828/2016-3 , não fez alusão ao pagamento da rubrica judicial no valor de R$ 500,96; Considerando que o pagamento da URP de 26,05%, no montante de R$ 494,97, foi suspenso em abril de 2016, mas reimplantado em fevereiro de 2019, no valor de R$ 1.165,16; Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 17144/2021-TCU-Segunda Câmara (rel. Ministro Jorge de Oliveira), para além de aplicar multa à gestora responsável da Fundação Universidade Federal do Acre (UFAC) pelo descumprimento de diligência, determinou à entidade, no subitem 9.7.1, que informasse as providências adotadas " com vistas ao ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos por Alcides Ramos Filho, Aluísio Correia do Nascimento, Darcy Maria de Moraes Nobre, Francisco Amaro de Souza, Ivan Luiz da Silva, Mariana da Silva Barbosa e Peregrino Vale de Melo, a título de URP - 26,05%, desde a ciência do Acórdão 4156/2016-TCU-Segunda Câmara "; Considerando que essa determinação foi mantida pelo Acórdão 5467/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Antônio Anastasia; Considerando que a UFAC, ao reimplantar a URP de 26,05% em fevereiro de 2019, elevou o valor da rubrica; Considerando que apenas em agosto de 2020 houve a supressão das vantagens judiciais; e Considerando que a matéria é objeto de monitoramento no TC Processo 005.828/2016-3 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso II do art. 143 e § 4o do art. 260, ambos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria ao sr. Peregrino Vale de Melo, tendo em vista não mais remanescer o pagamento das parcelas alusivas a decisões judiciais, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e sem prejuízo da determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 009.505/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Peregrino Vale de Melo (XXX.147.172-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que dê continuidade ao monitoramento do Acórdão 4156/2016-TCU-Segunda Câmara nos autos do TC Processo 005.828/2016-3 e verifique as providências adotadas pela entidade com vistas a buscar as importâncias pagas indevidamente ao interessado a título de URP de 26,05%.